Tribunal: TJSP
Processo: 0132123-17.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ARROLAMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL. FALTA DE INTERESSE RECUSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEFERIDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO RECORRENTE.
Arrolamento. Insurgência contra sentença homologatória de partilha amigável. Recorrente que comprovou a hipossuficiência econômica. No mais, carece ao apelante interesse recursal, já que a sentença apelada em nada lhe prejudica. De acordo

Ementa:
ARROLAMENTO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA AMIGÁVEL. FALTA DE INTERESSE RECUSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEFERIDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO RECORRENTE.
Arrolamento. Insurgência contra sentença homologatória de partilha amigável. Recorrente que comprovou a hipossuficiência econômica. No mais, carece ao apelante interesse recursal, já que a sentença apelada em nada lhe prejudica. De acordo com as alegações, o viúvo foi beneficiado pela avença. Recurso não conhecido, deferida a gratuidade judiciária ao apelante.